Tribunal: TJDFT
Processo: 0736252-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA DO COVID-19. REEMBOLSO DE VALORES. LEI 14.034/20. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações e parcerias, devem responder solidariamente aos prejuízos causados.

2. O art. 3o da Lei 14.034/2020 estabelece o reembolso integral do valor a passagem aérea, em decorrência de cancelamento de passagens aéreas na pandemia do COVID-19.

3. Demonstrado o cancelamento do voo em razão da pandemia do COVID-19 e a inviabilidade de utilização dos créditos daí decorrentes, impõe-se a restituição integral dos valores despendidos.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.